Tribunal: TJPA
Processo: 0004365-96.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004365-96.2016.8.14.0123

APELANTE: JADIR NUNES DE OLIVEIRA, MARIA JESUS TAVARES DE MELO

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004365-96.2016.814.0123

APELANTES: JADIR NUNES DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS TAVARES DE MELO

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO FIRMADO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR – SERVIDÃO POSTERIORMENTE EXTINTA – AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença que reconheceu a falta superveniente de interesse processual por parte dos autores, ora apelantes, em razão da extinção da servidão administrativa.

2. Preliminar: Nulidade da sentença por Cerceamento de Defesa: Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada, na esteira do parecer ministerial.

3. Mérito.

3.1. Alegação de vício de consentimento a quando da realização do pacto extrajudicial. Não comprovação.

3.2. Pedido de indenização suplementar, considerando o valor do imóvel. Impossibilidade. Posterior extinção da servidão que sequer fora implementada. Não comprovação dos danos materiais. Ônus dos recorrentes dos quais não se desincumbiram.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.
É como voto

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como apelantes
JADIR NUNES DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS TAVARES DE MELO
e apelada
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004365-96.2016.814.0123

APELANTES: JADIR NUNES DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS TAVARES DE MELO

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
JADIR NUNES DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS TAVARES DE MELO
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Agrária Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO FIRMADO
, ajuizada em face de
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Os autores, ora apelantes ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que são possuidores de um imóvel rural localizado no Projeto Assentamento Rio Gelado, área rural de Novo Repartimento, medindo cerca de 100,0 hectares, salientando que a empresa ré, com o intuito de passar com a linha de transmissão pelas terras dos requerentes, impôs valor irrisório a título de indenização pela servidão de passagem.

Acrescentaram que os fatos relativos a servidão teria causado incomodo e insegurança para os requerentes, trazendo riscos à saúde e integridade física, asseverando que a linha de transmissão é dotada de risco iminente pela possibilidade de rompimento dos cabos elétricos, defeitos no isolamento e/ou aterramento próximo às estruturas das torres, maior facilidade de atração de raios, podendo causar danos irreparáveis aos autores, razão pela qual ingressaram com a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização correspondente ao valor de R$ 154.958,70 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 5544561).

Foram realizadas audiências (ID 5544561/5544563).

A empresa requerida apresentou contestação (ID 5544564).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5544678), que julgou improcedente os pedidos autorais, considerando a perda superveniente do interesse processual, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformados,
JADIR NUNES DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS TAVARES DE MELO
interpuseram Recurso de Apelação (ID 5544679).

Sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pontuando que seria necessário a realização de audiência de instrução e julgamento, bem assim da produção de demais provas a fim de corroborar com o alegado na exordial, o que não teria sido observado pelo magistrado de piso.

No mérito, afirmam que se faz necessária a fixação de indenização cabível pela restrição ao uso do imóvel, especialmente em razão da desvalorização do bem decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem, salientando que teriam sido impedidos de realizar benfeitorias ou atividades nas áreas em que os funcionários da empresa recorrida indicavam que seria utilizada.

Ressaltam existência de interesse de agir na ação, argumentando que efetivaram o contrato de servidão, e ainda que restasse comprovada a existência dos mecanismos legais de instauração da servidão administrativa, a parte que lesa e atua de forma temerária, deve ser condenada a ressarcir quem sofreu o dano.

Aduzem ainda que a extinção da concessão da servidão por caducidade se deu por culpa da apelada, em razão do descumprimento do contrato por parte desta, devendo ser condenada pelo princípio da causalidade.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID 5544684), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça ao exarar parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 5645770).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelos apelantes:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirmam os apelantes que o magistrado incorreu em erro ao julgar a lide sem a regular instrução processual, salientando a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, perícia no local do imóvel, depoimento das partes, bem assim a produção de demais provas requeridas.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que, em tese, teriam sido causadas no imóvel dos recorrentes em razão do acordo extrajudicial para a instituição da servidão de passagem, de modo que não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que trata-se eminentemente de questões de direito, podendo ser comprovada logo a quando do ingresso da exordial, seja através de fotografias, entre outras.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a empresa apelada também trouxe aos autos subsídios que permitiram ao magistrado de 1ª grau extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos se mostraram suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
No caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o
julgamento antecipado
da
lide
não implica
cerceamento
de
defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora apelantes a devida reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente de dano material em razão da servidão, face a ausência de superveniente de interesse de agir, posto que a concessão da servidão fora posteriormente extinta.

Pelo que se depreende dos autos, os recorrentes objetivaram através da presente demanda, inicialmente a nulidade do acordo extrajudicial relativo a servidão administrativa, afirmando que este teria incorrido em vício de consentimento ou ainda que, caso assim o magistrado assim não entendesse, que fixasse indenização suplementar, argumentando que o valor recebido teria sido irrisório, considerando o valor do bem imóvel e os transtornos causados em razão da instalação da servidão.

Como se sabe, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Exemplo corriqueiro é o aqui tratado nos autos:
servidão
de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'
Servidão

administrativa
é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Ocorre que,
o critério do valor do imóvel não é o correto para se fixar a
indenização
devida, de sorte que deve se ter como parâmetro o efetivo prejuízo constatado no imóvel serviente em razão da sua inutilização ou da desvalorização em relação à forma em que antes da
servidão
ele era explorado.

In casu
, é importante ressaltar que, além de não ter restado comprovado o vício de consentimento capaz de eventualmente macular o pacto extrajudicial firmado entre as partes, a servidão não fora efetivada, considerando a extinção da sua concessão em momento posterior, ou seja, após o ingresso da demanda (2016), o que ensejou a perda superveniente do interesse processual por parte dos autores, ora apelantes.

Além disso, ainda que a servidão lograsse êxito, digo, chegasse a ser de fato constituída, os danos materiais deveriam estar cabalmente demonstrados nos autos, para que se apurasse, com o maior grau de exatidão possível, a quantia supostamente devida à parte que alega, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum.

Destarte, não há dúvidas de que os recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Nessa direção é o precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE REVELIA DA REQUERIDA.
NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PROVA PREJUÍZO E DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ PAGO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE ACORDO E PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL.
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I Em que pese se verificar que de fato não houve a intervenção do Órgão Ministerial em primeiro grau, tal irregularidade constitui vício perfeitamente suprível com a intervenção da Procuradoria de Justiça na instância ad quem. II In casu, precluso está o direito dos apelantes, tanto pela manifestação de oitiva de testemunhas, quanto pela não realização da perícia técnica, pois não se manifestaram no momento adequado sobre tais questões, bem como deram causa a não realização dessas provas, seja pela não juntada do rol de testemunhas, ou seja pelo não pagamento dos honorários do perito. III Não se pode falar em revelia da requerida na presente demanda, pois o Aviso de Recebimento da intimação do recorrente foi juntado aos autos em 14/05/2002 (verso da fl. 314), e, apenas a partir de tal data poderia ser contado o prazo recursal, à luz do art. 241, inciso I, do CPC. Assim, considerando o interregno de 15 (quinze) dias previsto em lei e tendo sido protocolizada a defesa em 27/05/2002 (fl. 378), esta é totalmente tempestiva. IV A empresa apelada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento de indenização aos autores da ação (2º apelantes) em razão da servidão instituída nas respectivas propriedades. Logo, para o reconhecimento do pleito dos requerentes, mister se revelar que a importância paga estava aquém do valor realmente devido, e que o já quitado era insuficiente para cobrir os prejuízos causados à propriedade serviente. Por sua vez, a prova idônea a conduzir nesse sentido seria a perícia elaborada por profissional habilitado, que não foi realizada por inércia dos demandantes. V - Impende salientar que, malgrado o argumento dos 2º apelantes de que não foi juntado comprovante do pagamento realizado a Antônio Emídio Prudente, Adonias Virginio dos Santos e Arlindo Avelino Oliveira, pode-se perceber que constam cópias dos recibos subscritos pelos retromencionados indivíduos, respectivamente em fls. 405, 392 e 408 . VI
Outrossim, é incontestável que os recibos juntados no processo representam transação entabulada entre as partes para que fosse instituída a servidão de passagem, não havendo qualquer elemento probatório demonstrando que o negócio jurídico foi viciado.
VII Apelações conhecidas e não providas. VIII Decisão unânime. (2010.02601875-28, 87.723, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-19, Publicado em 2010-05-21)

Desse modo, ausente o efetivo prejuízo suportado pelos proprietários do imóvel, especialmente em razão da não implementação da servidão, não há que se falar em
indenização
suplementar, razão pela qual a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/09/2021